Tribunal: TJDFT
Processo: 0747011-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (CC, art. 1.699).
2. A concessão de tutela de urgência antecipatória de mérito constitui medida de caráter excepcional, notadamente, em questões de revisão de alimentos, exigindo portanto prova cabal de piora na situação financeira do postulante, sobretudo, quando auferir renda de maneira informal, autônoma ou como profissional liberal.
3. À míngua de satisfatórios elementos de provas a apontar pela necessidade de uma pronta revisão da obrigação alimentar, as alegações do alimentante sobressaem inverossímeis, de sorte que, na presente etapa processual, a prematura modificação do encargo tem potencial para causar mais prejuízos ao menor do que ao provedor, em nítida afronta aos ditames da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, o que recomenda a manutenção dos alimentos originários.
4. Para melhor elucidação dos fatos, impera que se apure em maior dilação probatória as reais condições financeiras do alimentante, a serem perscrutadas por ocasião da instrução probatória, inviável nesta sede, denotam que por ora a obrigação alimentar originária deve ser mantida.
5. Agravo de instrumento provido.